Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. NÃO PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS. PANDEMIA. COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juízo da VEP concedeu progressão de regime antecipada para presos que cumpririam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, com vistas à minimizar os efeitos do isolamento social intenso que a pandemia pela COVID-19 causou, considerando a densidade da população carcerária distrital, não havendo fundamento bastante para ampliar, neste momento, este benefício excepcional para presos que necessitem cumprir lapso temporal maior para progredir de pena.
2. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.
3. No caso, não houve comprovação da enfermidade que coloca o reeducando no grupo de risco do contágio pela COVID-19 e, ainda que houvesse, as autoridades penitenciárias e judiciais estão adotando as medidas sanitárias de prevenção, com vistas a resguardar a população carcerária distrital do contágio do Coronavírus, conforme Recomendação 62/2020, do CNJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.